Tribunal: TJMT
Processo: 1017294-27.2021.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017294-27.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS MESSIAS RODRIGUES - CPF: 074.543.881-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LAILA LUIZA SOARES DA SILVA - CPF: 705.666.461-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LUCAS MESSIAS RODRIGUES - CPF: 074.543.881-40 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MICHAEL DA SILVA LISBOA - CPF: 021.698.321-57 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), RAFAEL HENRIQUE PAES DA SILVA - CPF: 125.656.914-32 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LAILA LUIZA SOARES DA SILVA - CPF: 705.666.461-02 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGO 33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/2006) E ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ART.35, DA MESMA LEI) –
1 .

RECURSO MINISTERIAL
– CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS NA PARTE EM QUE ABSOLVIDOS – INVIABILIDADE – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO EVIDENCIADO NOS AUTOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO –

Verificada a ausência do vínculo associativo permanente entre as agentes, não há que se falar em incursão ao art. 35 [associação para o tráfico], da
Lei nº 11.343/06
.

2.

RECURSO DA DEFESA
– PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES –
2.1
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO FLAGRANTE REALIZADO – ILEGALIDADE DAS PROVAS PRETEXTADA – INOCORRÊNCIA – DENÚNCIAS ANTERIORES – PRÉVIA INVESTIGAÇÃO –

MONITORAMENTO POLICIAL EFETIVADO –

MOVIMENTAÇÃO INTENSA – TESTEMUNHOS DE
POLICIAIS
SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – LOCALIZAÇÃO DE 58 (CINQUENTA E OITO) PORÇÕES DE PASTA BASE DE COCAÍNA, PESANDO 18,18 G –

NULIDADE NÃO EVIDENCIADA –

PRELIMINAR REJEITADA –
3.
MÉRITO – TESE ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO A AMBOS OS APELANTES– FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO E A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO ‘IN DUBIO PRO REO’ – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA –

DEPOIMENTO DE POLICIAIS E TESTEMUNHAS –
ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT
– LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – ELEMENTOS DE PROVA ROBUSTOS E SUFICIENTES – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE AMBOS OS APELANTES –
4.
DESCLASSIFCAÇÃO DA IMPUTAÇÃO DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL [ART.28 DA LEI 11.343/06] – IMPROCEDÊNCIA – A CONDIÇÃO DE USUÁRIO, POR SI SÓ, NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS –

ENUNCIADO ORIENTATIVO 3 DO TJMT – DELITO CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO– ENUNCIADO ORIENTATIVO 7 DO TJMT – PENA – DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/2006 – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE NA TERCEIRA FASE PARA A PRIMEIRA RECORRENTE– APLICABILIDADE

– SEGUNDO RECORRENTE –

DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS

[AÇÃO PENAL N. 1008467-27.2021.8.11.0003 PELO CRIME DE FURTO E

INQUÉRITO POLICIAL N. 10515-55.2019.8.11.0064 PELO DELITO DE ROUBO MAJORADO] –

ÓBICE AO RECONHECIMENTO –

REAJUSTE DA DOSIMETRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Antes mesmo de ingressar no domicílio alheio, os policiais puderam angariar elementos suficientes o bastante, externalizados em atos concretos, como a realização de campanas por duas semanas, sendo constatada a intensa movimentação de pessoas, típica de comercialização de substâncias entorpecentes, tudo a demonstrar que estava presente o elemento fundadas razões, a autorizar o ingresso no domicílio dos sentenciados.

Uma vez comprovada a materialidade e autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, ademais quando a negativa de autoria em juízo encontra-se desprovida de credibilidade.

Enunciado Orientativo 8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Enunciado Orientativo 7 do TJMT:
“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Enunciado Orientativo 3 do TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

A incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento dos requisitos legais de primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação às atividades criminosas e não integração à organização criminosa, razão pela qual pelas ações penais a que ostenta deflui-se que o mesmo se dedica a atividades criminosas e assim a minorante encontra óbice na aplicabilidade quanto ao segundo recorrente.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação criminal interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por
LUCAS
MESSIAS RODRIGUES e
LAILA
LUIZA SOARES DA SILVA, contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que

nos autos da ação penal nº 1017294-27.2021.8.11.0003, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar os acusados, e outros, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 33, ‘caput’, da Lei 11.343/2006), impondo a cada um a pena definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão
, a serem cumpridos no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, sendo o dia-multa na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos e, absolvê-los da imputação do delito de associação para o tráfico (artigo 35, da Lei 11.343/2006), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal . (Sentença - Id. 118396040)

Em suas razões, pede, em preliminar, a nulidade do processo por suposta violação de domicílio no flagrante realizado, resultando na ilegalidade das provas. No mérito, sustenta a tese absolutória em relação a ambos os apelantes, tendo por fundamento a fragilidade do conjunto probatório requerendo a aplicação do princípio

in dubio pro reo
. Subsidiariamente, argumenta que trata-se de pouca quantidade de drogas apreendida aduzindo que os apelantes são meros usuários, razão pela qual, pede a desclassificação da imputação para o delito de posse de droga para consumo pessoal [art.28 da lei 11.343/06]; alternativamente, pugna pela revisão da dosimetria penal, a fim de que seja aplicada aos recorrentes a causa especial de diminuição de pena estabelecida pelo artigo 33, §4º, da mesma Lei [11.343/2006]. (Id. 118396057)

O Ministério Público também apresenta razões recursais com fulcro no art. 593, I, do CPP, oportunidade em que pede a condenação dos Recorridos nos termos da inicial acusatória. (Id. 118396065)

As respectivas contrarrazões foram devidamente apresentadas. (Ids. 118396063 e 118396067).

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo DESPROVIMENTO do recurso da defesa e pelo PROVIMENTO do recurso da acusação, na ementa assim sintetizada: (Id. 127043168)

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFCO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA: 1. SUSCITA A PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO, POR FORÇA DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO FAGRANTE REALIZADO, RESULTANDO NA ILEGALIDADE DAS PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – A BUSCA DOMICILIAR REALIZADA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO FOI LEGÍTIMA; OS AGENTES POLICIAIS AGIRAM A PARTIR DA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DO ESTADO DE FAGRRNCIA, APURADOS EM PRÉVIA INVESTIGAÇÃO – 2. NO MÉRITO, SUSTENTA TESE ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO A AMBOS OS APELANTES, TENDO POR FUNDAMENTO A SUPOSTA FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO E A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPROCEDÊNCIA – OS ELEMENTOS DE PROVA REUNIDOS NOS AUTOS SÃO LEGÍTIMOS, ROBUSTOS E SUFCIENTES PARA A CONDENAÇÃO DE AMBOS OS APELANTES, POR EVIDENCIAREM A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFCO ILÍCITO DE DROGAS A ELES IMPUTADO – 3. SUBSIDIARIAMENTE, TENDO EM VISTA A QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA E ADMITINDO QUE OS APELANTES SÃO MEROS USUÁRIOS, PEDE A DESCLASSIFCAÇÃO DA IMPUTAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – A CONDIÇÃO DE USUÁRIO, POR SI SÓ, NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFCO ILÍCITO DE DROGAS; ADEMAIS, A QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS APREENDIDA E O CONTEXTO EM QUE SE DEU ESSA APREENSÃO SÃO SUFCIENTES PARA ELIDIR QUALQUER DÚVIDA ACERCA DA EXISTÊNCIA DO CRIME INICIALMENTE IMPUTADO – 4. ALTERNATIVAMENTE, PEDE A REVISÃO DA DOSIMETRIA PENAL, PARA QUE SEJA APLICADA AOS APELANTES A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA ESTABELECIDA PELO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – O TRÁFCO PRIVILEGIADO FOI LEGITIMAMENTE AFASTADO DO CASO CONCRETO EM RAZÃO DA COMPROVAÇÃO DE QUE OS APELANTES SE DEDICAVAM À ATIVIDADE CRIMINOSA – RECURSO DA ACUSAÇÃO: ARGUMENTANDO PELA SUFCIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO REUNIDO NOS AUTOS, PEDE A CONDENAÇÃO DE TODOS OS ACUSADOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFCO ILÍCITO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFCO, NOS EXATOS TERMOS SUGERIDOS PELA INICIAL ACUSATÓRIA – PROCEDÊNCIA – DE FATO, HÁ PROVAS SUFCIENTES DE QUE OS QUATRO APELADOS, EM ASSOCIAÇÃO AO TRÁFCO, ESTAVAM A PERPETRAR O COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS; A REVISÃO DA R. SENTENÇA RECORRIDA PARA CONDENAÇÃO DE TODOS OS ACUSADOS, NOS TERMOS SUGERIDOS PELA DENÚNCIA, É MEDIDA QUE SE IMPÕE – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA E PELO PROVIMENTO DO RECURSO DA ACUSAÇÃO.”

Importa mencionar, que foi manado
habeas corpus
nº.1015449-66.2021.811.0000 de minha relatoria, julgado em 27/10/2021, oportunidade em que depois de prestadas as informações pela Autoridade Coatora
da concessão d
a liberdade provisória a paciente
Laila
Luiza Soares da Silva e outros [Rafael Henrique Paes da Silva, Michael da Silva Lisboa], foi reconhecida a perda superveniente do objeto em relação a estes,

e no mérito, foi denegada a ordem, e mantida a prisão preventiva do acusado
Lucas
Messias Rodrigues. (Id. 118396055)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos recursos pois presentes os requisitos de admissibilidade.

1.

DAS RAZÕES DA DEFESA DE LUCAS MESSIAS RODRIGUES e LAILA LUIZA SOARES DA SILVA.

Considerando a preliminar de a nulidade processual por suposta violação de domicílio no flagrante realizado, passo a análise.

1.1.

Da preliminar de nulidade processual – violação de domicílio – ilegalidade das provas pretextado.

A defesa dos apelantes assevera que as provas são ilícitas em decorrência da violação de domicílio e inexistência de autorização judicial para ingresso na residência diligenciada.

Argumenta, que a abordagem realizada foi ao arrepio da lei, vez que os procedimentos que legitimariam a busca no imóvel não foram adotados pelos agentes policiais, assim, a prisão dos Apelantes foi realizada com base em invasão de domicílio, sem aviso prévio ou consentimento dos moradores da residência, invadiram o local.

Com efeito, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse prisma, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Para compreensão, a presença de “
contexto fático prévio
” nada mais é que a exigência de

diligências policiais antecedentes, a fim de se comprovar a veracidade de eventuais suspeitas ou denúncias anônimas recebidas. Ou seja, é exigir que a autoridade policial realize ativamente sua função inquisitiva, promovendo os atos investigatórios necessários para formação de juízo mínimo acerca da materialidade e autoria do fato, que possibilite a invasão domiciliar.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão que:
“a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida.”
(HC 512.418/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019).

Ademais, no julgamento do HC 598.051/SP, que tomou repercussão nacional ao exigir a adaptação de novas diretrizes para a entrada no domicílio particular, o Ministro Relator Rogério Schietti Cruz, salientou, na fundamentação do voto, que:
“
as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial
”.
(HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021).

Portanto, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

No caso dos autos, segundo os depoimentos prestados pelos agentes policiais Jeferson Soares Alves e Alezandro Pereira da Silva, após receberem informações de que em certa localidade era comercializado entorpecentes, iniciaram diligências para apurar as denúncias, sendo que, conforme se dessume dos autos efetivaram monitoramento (camapana) por duas semanas e, após verificarem intensa movimentação de usuários de drogas entrando e saindo da referida residência, motivo pelo qual, adentraram no imóvel e apreenderam 58 (cinquenta e oito) porções de pasta base de cocaína.

Transcrevo, em síntese, o teor do relatado em juizo pela testemunha policial civil JEFERSON SOARES ALVES (Relatório de mídia digital – Id. 118396044)

“[...]PROMOTOR:A denúncia o senhor até falou, que antes da abordagem aí vocês chegaram a fazer o monitoramento da residência é isso?

TESTEMUNHA: Com certeza doutor, a gente fez o monitoramento, é de praxe, a gente fazer esse monitoramento até porque as vezes a gente pode receber uma informação, seja de informante ou também do número 197 de pessoas que tem rixas com outras, as

vezes eles querem usar a policiai para intimidar então é o primeiro passo que a gente faz é o monitoramento para ver se realmente há uma consonância ali com o relatado para ver se realmente há indícios, ou que realmente os suspeitos estão praticando algum tipo de crime, então esse monitoramento ai é a primeira coisa que a gente realiza para ver se tem fundamento a denúncia ou a informação;

PROMOTOR: E nesses monitoramentos que foram realizados na residência, ficou demonstrado que eles estavam praticando o tráfico pela movimentação que tinha no local?

TESTEMUNHA: Com certeza doutor a movimentação era muito intensa a gente observava de uma distância um pouco maior, mas era possível notar com total certeza que era um entra e sai na casa muito intenso e eles também relataram em suas oitivas que faziam a venda do entorpecente ali no local, inclusive, um que tinha ido comprar a droga, outro que vendia...se eu não me engano a Laila falou que também vendia e que seu marido ajudava e ai o marido dela falou que somente ela vendia..., mas droga foi encontrada aí com ela nas suas partes intimas;

PROMOTOR: A denúncia fala que quando vocês entraram vocês se depararam com essa usuária de drogas chamada Rosicléia e a denúncia fala que é irmã do acusado Lucas e esposa do réus Rafael e que essa usuária chegou inclusive a firmar que o irmão Lucas e a cunhada Laila comercializavam drogas, você lembra se de fato essa usuária chegou a fazer uma narrativa nesse sentido?

Transcrevo as perguntas da defesa

DEFESA:[...] O Jeferson só para esclarecer alguns pontos, com relação a essas campanas, os monitoramentos os senhores fizeram por quantos dias mesmo antes de entrarem na residência?

TESTEMUNHA: Há doutor tinha pelo menos umas duas semanas;

DEFESA: Duas semanas que vocês vinham monitorando isso ai, nesse monitoramento normalmente tinham quantos policiais que faziam? Faziam num carro à paisana? Penso eu, mas sempre mais de um policial penso eu?

TESTEMUNHA: Sim, geralmente eu mais um outro colega, nossa equipe é em três, mas ocasionalmente tem algum policial que tem um problema[...];

DEFESA:E o senhor ia lá fazer esses monitoramentos?

TESTEMUNHA: Com certeza;[...]

Destarte, tenho que não há nulidade, máxime porque, conforme se verifica dos depoimentos colhidos em juízo, os agentes policiais agiram sob fundadas suspeitas, devidamente justificadas pelas denúncias, com a consequente realização de campana onde verificaram, no dia dos fatos, intensa movimentação de usuários entrando e saindo da residência dos acusados.

Com efeito, não se verifica a nulidade da apreensão da
droga
na residência dos réus, porquanto trata-se de crime de natureza permanente a possibilitar o imediato ingresso dos
policiais
, independentemente de ordem judicial, dado o estado de flagrância, sem perder de vista que o contexto fático traduz inequívoca e fundada suspeita para a busca domiciliar do crime em comento, após diligências e monitoramento no local.

Assim, a ação policial não foi motivada tão somente por denúncia anônima ou informações de usuários, mas por fundada suspeita oriunda de diligências efetivadas por duas semanas que revelaram que naquele local havia a prática do comércio de drogas. Tanto é que foi apreendida a droga na residência.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E RECEPTAÇÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.(...)
2. Antes mesmo de ingressar no domicílio alheio, os policiais puderam angariar elementos suficientes o bastante, externalizados em atos concretos houve realização de campanas, movimentação de pessoas típica de comercialização de substâncias entorpecentes, que fizeram surgir a desconfiança de que, naquele lugar, estaria havendo a possível prática do delito de tráfico de drogas, tudo a demonstrar que estava presente o elemento fundadas razões, a autorizar o ingresso no domicílio dos acusados.
3. Uma vez que, tanto por ocasião da sentença condenatória quanto no julgamento da apelação, houve uma análise minudente e profunda dos elementos probatórios colacionados aos autos, em que se demonstraram os motivos pelos quais a condenação dos agravantes seria substancialmente justa e harmônica com as provas produzidas, não há razões para o acolhimento da tese aventada neste writ, em que se discute, novamente, matéria que já foi verticalmente analisada, inclusive já submetida à revisão criminal. 4. Agravo regimental não provido”.
(STJ - AgRg no HC: 683009 SC 2021/0236248-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022) (Negritou-se)

No mesmo sentido, a jurisprudência do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO
E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO
DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT, C.C ART. 40, VI E ART. 35, CAPUT, C.C ART. 40, VI) – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS -
INVASÃO
DE DOMICÍLIO – IMPOSSIBILIDADE - DENÚNCIAS ANTERIORES – MOVIMENTAÇÃO INTENSA –TESTEMUNHOS DE
POLICIAIS
SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – PRECEDENTES - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE
TRÁFICO
OU AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, VI, AMBOS DA LEI DE
DROGAS
– INVIABILIDADE -
DROGAS
COM FINALIDADE DE MERCANCIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – POSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E ESTRUTURA CRIMINOSA VOLTADA AO NARCOTRÁFICO – CONCURSO DE AGENTES – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI DE
DROGAS
– PENA READEQUADA - RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. Antes mesmo de ingressar no domicílio alheio, os
policiais
puderam angariar elementos suficientes o bastante, externalizados em atos concretos houve realização de
campanas
, movimentação de pessoas típica de comercialização de substâncias entorpecentes, que fizeram surgir a desconfiança de que, naquele lugar, estaria havendo a possível prática do delito de
tráfico
de
drogas
, tudo a demonstrar que estava presente o elemento fundadas razões, a autorizar o ingresso no domicílio dos acusados”. (STJ - AgRg no HC: 683009 SC 2021/0236248-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a
droga
apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o
tráfico
de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.A prova consistente no testemunho de
policiais
, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos acusados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o
tráfico
.(N.U 0001982-72.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO
E ASSOCIAÇÃO AO
TRÁFICO
DE
DROGAS
– CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1) PRELIMINAR - NULIDADE DA APREENSÃO DA
DROGA
–
INVASÃO
DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA ANÔNIMA QUE NÃO FOI O ÚNICO ELEMENTO A EMBASAR OS MOTIVOS DA BUSCA NA CASA DOS ACUSADOS – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – EXISTÊNCIA DE
CAMPANAS
– 1.1) ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE POSTERGADO E VIOLAÇÃO AO ART. 53, II DA LEI 11.343/06 – INSUBSISTÊNCIA – DILIGÊNCIAS E MONITORAMENTO A VERIFICAR A EXISTÊNCIA DO
TRÁFICO
QUE NÃO SE CONFUNDE COM A AÇÃO CONTROLADA – PRECEDENTES DO STJ – NULIDADES REJEITADAS – 2) MÉRITO – 2.1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – TESTEMUNHOS
POLICIAIS
EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – NEGATIVAS DE AUTORIA QUE NÃO FRAGILIZAM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE
DROGAS
QUE NÃO AFASTA A CONDUTA DO
TRÁFICO
– CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.2) ASSOCIAÇÃO AO
TRÁFICO
COMPROVADA NOS AUTOS PELAS PALAVRAS DOS AGENTES
POLICIAIS
– ACUSADOS UNIDOS EM ESFORÇO COMUM PARA O COMÉRCIO DE
DROGA
NA RESIDÊNCIA – APREENSÃO DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A COMERCIALIZAÇÃO PRÉVIA DE GRANDES QUANTIDADES DE ENTORPECENTES 2.3) CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – IMPOSSIBILLIDADE – ATIVIDADE CRIMINOSA – VEDAÇÃO – 3) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 3.1) - PRETENDIDA A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE E NATUREZA DA
DROGA
QUE NÃO JUSTIFICAM O INCREMENTO DA SANÇÃO – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTOS QUE NÃO PODEM SER VALORADAS COMO CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – PRECEDENTES – 3.2)- PRETENDIDO O ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA DA APELADA – IMPOSSIBILIDADE – PENA NÃO SUPERIOR A OITO ANOS – FAVORABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, AGENTE PRIMÁRIA – 4) - RECURSO DE TERCEIRO INTERESSADO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO CUJO PERDIMENTO FOI DECRETADO – DESCABIMENTO – VEÍCULO EFETIVAMENTE USADO NA PRÁTICA DO CRIME DE
TRÁFICO
DE
DROGAS
– RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Não se verifica a nulidade da apreensão da
droga
na residência dos réus, porquanto trata-se de crime de natureza permanente a possibilitar o imediato ingresso dos
policiais
, independentemente de ordem judicial, dado o estado de flagrância, sem perder de vista que o contexto fático traduz inequívoca e fundada suspeita para a busca domiciliar do crime em comento, após diligências e monitoramento no local. 1.1. A existência do instituto que demanda autorização judicial, em casos de postergar o flagrante, não se confunde com meras diligências investigativas a fim de confirmar denúncia anônima ou informações preexistentes. 2.1. Não há como prosperar o pedido de absolvição, quando provada a materialidade e a autoria delitiva do crime de
tráfico
ilícito de
drogas
, amparado nas demais provas que apontam a participação dos réus no comércio de entorpecentes, meios de provas idôneos para embasar a condenação. 2.2. Provado nos autos a ocorrência do crime previsto no art. 35, caput, da Lei de
Drogas
, impõe-se a condenação, mormente quando as provas dos autos sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas, comprovam satisfatoriamente que os apelantes, sem qualquer renda devidamente demonstrada, estavam associados de forma estável e permanente para o fim de praticar o
tráfico
de
drogas
. 2.3. A dedicação às atividades criminosas evidenciada pele condenação ao delito de associação ao
tráfico
de
drogas
, é impeditivo da incidência da causa especial de diminuição de pena. 3.1. Não se viabiliza o recrudescimento da sanção penal a partir da valoração negativa de circunstâncias fáticas ínsitas à figura típica, tampouco mediante a consideração de ações penais em curso. 3.2. Não sendo superior a oito anos a pena estabelecia a agente primária e de bons antecedentes, sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, viabiliza-se o estabelecimento do regime semiaberto para inicial desconto da reprimenda. 4. Nas apreensões de veículos usados efetivamente na prática do
tráfico
de
drogas
, diante do julgado do STF – Terma 647 – quanto a desnecessidade de demonstração da habitualidade e reiteração, deve ser mantida a sentença originária que decretou o perdimento do bem”. (N.U 1002233-97.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 14/06/2022)

Desse modo, não há qualquer nulidade, devendo ser
rejeitada a preliminar.

2.

MÉRITO.

Narra a denúncia: (Id.118395956)

“Consta do incluso inquérito policial que na data de 02/07/2021, por volta das 08h35min, na residência situada na Rua dos Garimpeiros, nº 225, Bairro Jardim Participação, nesta cidade, os denunciados RAFAEL HENRIQUE PAES DA SILVA, LUCAS MESSIAS RODRIGUES, LAILA LUIZA SOARES DA SILVA e MICHAEL DA SILVA LISBOA foram presos em flagrante delito por guardarem e terem em depósito 58 (cinquenta e oito) porções, perfazendo massa de 18,18 g (dezoito gramas e dezoito centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial de fls. 42/43, ID 60644900. Segundo apurado nos autos, outrossim, os denunciados RAFAEL HENRIQUE PAES DA SILVA, LUCAS MESSIAS RODRIGUES, LAILA LUIZA SOARES DA SILVA e MICHAEL DA SILVA LISBOA se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta urbe. São dos autos que, após receber delação de que na supracitada residência havia intensa movimentação de usuários de drogas, a Polícia Judiciária Civil passou a monitorá-la, confirmando que os moradores, os ora denunciados, realizavam a comercialização de entorpecentes no local. Consta que no dia e hora supracitados, após receber nova informação de que o imóvel havia sido abastecido com entorpecentes, os policiais civis se deslocaram ao local indicado, e, diante da fundada suspeita, nele adentraram, onde se depararam com a usuária de drogas Rosicleia Rodrigues Mota, na companhia dos denunciados, ocasião em que foi necessário o uso moderado de força para conter e abordar RAFAEL, LUCAS e MICHAEL. Em revista pessoal, apreenderam nas vestes da denunciada LAILA as referidas porções de pasta base de cocaína, além de 01 (um) aparelho celular (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 13, ID 60644900). Colhe-se que os denunciados LUCAS e RAFAEL possuíam diversas lesões provenientes de um "salve" da organização criminosa “Comando Vermelho”, sob acusação de terem perpetrados roubo e furto em regiões “não autorizadas” pela facção. Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de todos. Ouvida, a usuária Rosicleia, irmã do denunciado LUCAS e esposa de RAFAEL, relatou que LUCAS e LAILA comercializam pasta base de cocaína na residência. Interrogada, a denunciada LAILA confessou a comercialização de drogas com o seu convivente LUCAS, bem como que os denunciados RAFAEL e MICHAEL os auxiliam no tráfico, sendo que LUCAS tem a função de busca a droga, e, a sua entrega, conforme RAFAEL, é feita por MICHEL. Por fim, destaca-se que RAFAEL registra nesta Comarca 01 (um) IP pelo delito de posse ilegal de arma de fogo (Numeração Única 1007735-46.2021.8.11.0003 Código 12270410), no qual lhe foi concedido liberdade provisória, mediante fiança, no dia 04/04/2021. LUCAS registra 01 (uma) ação penal pelo crime de furto, em trâmite na 3ª Vara Criminal desta Comarca (Numeração Única 1008467-27.2021.8.11.0003 Código 12295522), bem como 01 (um) IP pelo delito de roubo majorado (Numeração Única 10515-55.2019.8.11.0064 Código 698706). MICHAEL, de sua vez, registra 01 (uma) ação penal pelo crime de receptação em trâmite na 3ª Vara Criminal desta Comarca (Numeração Única 0009926- 34.2017.8.11.0064 Código 12176375).[Sic]”

3. TESE EM COMUM DOS APELANTES– ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.

Requer a defesa, pela a absolvição do crime de tráfico de drogas, sob argumento da inexistência de provas suficientemente aptas a sustentar a condenação, com suporte no art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal.

Contudo, a pretensão não encontra amparo.

A materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante delito (Id. 118389496-fl.02), nos boletins de ocorrência nº.2021.164717 (Id. 118389496-fls.04/07), termo de exibição e apreensão (Id. 118389496-fls.13), laudo pericial de constatação de substância entorpecente nº.200.2.04.2021.007748-01 (Id. 118389496-fl.42/43) e laudo Pericial Definitivo Nº 3.14.2021.77576-0, que apontou 18,18 g (dezoito gramas e dezoito centigramas), acondicionadas individualmente em 58 (cinquenta e oito) porções, cujo material apontou resultado positivo para cocaína.

A autoria ressoa das circunstâncias fáticas apuradas, corroboradas pela prova testemunhal que confere aptidão acerca da mercancia de estupefacientes.

Em juízo, o policial civil

ALEZANDRO PEREIRA DA SILVA, relatou: (Relatório de mídia digital – Id. 118396044)

“[...]que aproximadamente duas semanas a Polícia Judiciária recebeu informação, que na residência situada no Bairro São Sebastião, nesta urbe, havia intensa movimentação de usuários de drogas, residindo no imóvel homens e mulheres. Que por várias semanas a Polícia Civil realizou o monitoramento da casa, identificando que tanto homens e mulheres que ali moravam, incluindo-se os Apelantes, comercializavam entorpecentes . Que na data dos fatos a polícia recebeu a informação que a residência estava sendo abastecida com certa quantidade de drogas no período matutino, então, deslocaram-se para o endereço declinado e realizaram o monitoramento, inclusive, ao perceber a aproximação da guarnição policial, um dos moradores se escondeu dentro da residência. Que diante das fundadas razões, adentraram ao imóvel, quando visualizaram papéis picados, várias sacolas utilizadas para embalar entorpecente, além do forte odor de pasta base de cocaína. Que a policial feminina, em revista pessoal na Apelante LAILA, localizou as 58 porções de pasta base. Que, indagado se os demais implicados e o Apelante LUCAS tinham repassado propositalmente toda a droga para LAILA no intuito de esconder da Polícia Civil, o investigador respondeu: “com certeza”, pois os implicados, quando percebem a presença policial, primeiramente buscam ocultar o ilícito. Que LAILA foi enfática ao confessar que o marido, ora Recorrente LUCAS, conjuntamente com os demais moradores, os implicados RAFAEL e MICHAEL, comercializavam entorpecentes. Que o Apelante LUCAS, bem como os corréus RAFAEL e MICHAEL ofereceram resistência. Que LUCAS estava com as costas toda machucada, em razão dos “salves” aplicados pela facção criminosa Comando Vermelho, pois estava praticando os crimes de furto e roubo e região não autorizada pela referida organização criminosa. Que todos possuem diversos processos, sendo por delitos de roubo, furto, receptação, tráfico de drogas funcionando a casa como um “escritório do crime”. Que presenciou usuários de drogas entrando e saindo da residência nos monitoramentos.[...]”

No mesmo sentido a testemunha policial civil JEFERSON SOARES ALVES inquiridos, externou este último os seguintes fatos: (Relatório de mídia digital – Id. 118396044)

“[...]TESTEMUNHA: Então doutor nossa equipe recebeu uma informação que uma casa ali no Iguaçu funcionava uma ‘boca de fumo’ e que lá moravam diversas pessoas, inclusive com uma criança de colo e que havia intensa movimentação nessa residência, um entra e sai constante de usuários e que ali de uma forma ou de outra participavam do tráfico de entorpecente, então após essa denúncia, essa informação que chegou com a identificação do local da residência tratamos de fazer a identificação e após a identificação dessa residência começamos então a fazer o monitoramento para ver se realmente havia essa intensa movimentação e pra ver se realmente havia essa quantidade de pessoas que a informação dizia lá no local e então começamos a fazer o monitoramento e logo de início a gente já percebeu que realmente era uma boca de fumo com uma movimentação muito intensa talvez uma das mais intensas que, após esses anos trabalhando na polícia civil, que eu já notei, é assim...bem visível que no local funcionava uma boca de fumo, a movimentação e as características que a gente já, com o tempo e a experiência, que a gente já vai notando, quando se trata de uma residência suspeita de um local que que pé frequentada por usuários, a informação ainda relatava que geralmente na parte da manhã essa boca de fumo era abastecida...ali, com quantidade de entorpecente para vender durante todo o dia, então nesse dia precisamente recebemos a informação que essa boca de fumo tinha acabado de ser abastecida com entorpecentes e diante do nosso monitoramento, dos dias que a gente observou a residência com movimentação intensa, nós fizemos a abordagem do local e os suspeitos tentaram correr e tentaram se desvencilhar do entorpecente e logo quando a gente entra na residência a gente já sente um forte odor de pasta base de cocaína é que quando e uma droga que ela está sendo manuseada a gente consegue ali sentir o odor do entorpecente, já verificamos também diversos apetrechos ali diversas embalagens que são utilizadas por usuários que vão ali no local para fazer uso do entorpecente, e após isso começamos a fazer a busca no local e ilhamos telhado, já que os suspeitos correram e podiam ter dispensado esse entorpecente, mas nesse primeiro momento não encontramos nada, foi quando a gente suspeitou que, quando houve essa tentativa de fuga, que uma das mulheres podiam ter tentado esconder esse entorpecente nas partes intimas e graças a uma policial feminina que compunha a equipe no dia foi realizada a revista intima dentro do banheiro da residência e com a suspeita foi localizado uma porção, é um pacote, contendo ai, se eu não me engano, mais de quarenta ou de cinquenta porções de entorpecentes embaladas e prontas para a venda. E diante do que a gente observou e diante da informação relatada de que todos ali de uma forma ou de outra participavam do tráfico conduzimos todos para a delegacia e todos foram ouvidos, e conforme a oitiva dos suspeitos, não vou lembrara agora quem falou o quê, porque são bastante pessoas, mas conforme a gente pôde notar na propria oitiva, todos ali participavam do entorpecente, pois um fala que o outro que vendia, o outro fala que o outro que ajudava e após essa apreensão do entorpecente no local e diante do que foi observado no monitoramento foram ouvido e o delegado representou ...é optou por fazer o flagrante dos suspeitos;

PROMOTOR:A denúncia o senhor até falou, que antes da abordagem aí vocês chegaram a fazer o monitoramento da residência é isso?

TESTEMUNHA: Com certeza doutor, a gente fez o monitoramento, é de praxe, a gente fazer esse monitoramento até porque as vezes a gente pode receber uma informação, seja de informante ou também do número 197 de pessoas que tem rixas com outras, as

vezes eles querem usar a policiai para intimidar então é o primeiro passo que a gente faz é o monitoramento para ver se realmente há uma consonância ali com o relatado para ver se realmente há indícios, ou que realmente os suspeitos estão praticando algum tipo de crime, então esse monitoramento ai é a primeira coisa que a gente realiza para ver se tem fundamento a denúncia ou a informação;

PROMOTOR: E nesses monitoramentos que foram realizados na residência, ficou demonstrado que eles estavam praticando o tráfico pela movimentação que tinha no local?

TESTEMUNHA: Com certeza doutor a movimentação era muito intensa a gente observava de uma distância um pouco maior, mas era possível notar com total certeza que era um entra e sai na casa muito intenso e eles também relataram em suas oitivas que faziam a venda do entorpecente ali no local, inclusive, um que tinha ido comprar a droga, outro que vendia...se eu não me engano a Laila falou que também vendia e que seu marido ajudava e ai o marido dela falou que somente ela vendia..., mas droga foi encontrada aí com ela nas suas partes intimas;

PROMOTOR: A denúncia fala que quando vocês entraram vocês se depararam com essa usuária de drogas chamada Rosicléia e a denúncia fala que é irmã do acusado Lucas e esposa do réus Rafael e que essa usuária chegou inclusive a firmar que o irmão Lucas e a cunhada Laila comercializavam drogas, você lembra se de fato essa usuária chegou a fazer uma narrativa nesse sentido?

TESTEMUNHA: Positivo doutor, positivo, ela estava no local e depois que foi conduzida e talvez a única que não participava ativamente da venda do entorpecente, não digo ativamente, pois, era a única que não vendia o entorpecente in loco ali, mas ela confirmou que todos os demais ai faziam a venda do entorpecente e também a Laila confirmou em partes o seu envolvimento e também o seu esposo conformou em partes o seu envolvimento..., cada um ai confirmou em partes o seu envolvimento em partes no tráfico ali naquela residência;

PROMOTOR: Pelo que está na denúncia disque a Laila teria dito que ela comercializava drogas com o Lucas, e que o Rafael e o Michael que ajudavam o casal, você lembra se de fato ela chegou a fazer essa narrativa?

TESTEMUNHA: Positivo doutor, como eu tinha dito antes, e uma forma ou de outra, todos ali na residência participavam o tráfico de entorpecente [...] era bem visível a movimentação intensa e também quando a gente fez o monitoramento a gente via que eles vinham ali no portão para fazer a abertura do portão, era bem até muito exposto sabe..., a boca de fumo era bem movimentada e que dava muito na cara de que ali funcionava o tráfico de entorpecente, estava bem visível para todos ali da região;

PROMOTOR: Das cinco pessoas abordadas que estavam na casa o único que vocês verificaram que não estava praticando era essa usuária de droga então?

TESTEMUNHA: Justo, justo...ela a gente não percebeu que realmente ela participava ativamente o tráfico de drogas..., tava ali na residência mas era usuária né, então o que a gente colheu e que eu pude observar é que os demais tinham um envolvimento na participação ativa do tráfico de entorpecente;

PROMOTOR: Tem uma parte da denúncia que fala que o Rafael e o Lucas chegaram a oferecer uma certa resistência e foi necessário o uso de força para contê-los, procede isso Jeferson?

TESTEMUNHA: Procede doutro, quando a gente entra em uma residência eles tentam, tentou fugir entrar para dentro da residência e foi difícil a gente entrar porque o portãozinho lá é aberto mas é um portão complicado para a gente fazer a inserção então quando a gente entrou, de primeiro impacto conseguimos entrar de dois ou três policiais só e eles estavam todos dentro de um cômodo da residência e quando a gente foi fazer a abordagem dos mesmos ali e algemar ele tentaram resistir, não sei se estavam ali sob o efeito de algum entorpecente, mas geralmente esse pessoal ai, hoje...a pessoa que vende entorpecente as vezes ela usa também doutor, então eles tentaram resistir ali mas depois a equipe, o resto da equipe conseguiu adentrar a residência e conseguimos fazer a utilização das algemas porque o momento ali tinha bastante suspeito a gente não...tinha criança no local, então para nós, para a nossa segurança e dos demais envolvidos a gente fez a utilização das algemas para garantir a segurança e a integridade dos demais;

PROMOTOR: Por ventura você chegou a perceber se essas cinquenta e oito porções que estavam sob as vestes da Laila se objetivo ali era esconder essa droga para que vocês não encontrasse nada ali na residência?

TESTEMUNHA: Com total certeza doutor, eu até falo que os esposo dela foi um dos que eu visualizei correndo, eu consegui ver ele, e eu acho que pelas circunstâncias ali essa droga poderia estar com ele e quando ele tentou fugir ele entregou essa droga para ela já que não é toda equipe que possui uma mulher na equipe...esse dia, graças tinha uma mulher na nossa equipe, então ele entregou para que ela ocultasse esse entorpecente já que se tivessem só policiais ali ia ser difícil encontrar esse entorpecente, porque o objetivo ali era realmente guardar a droga para dificultar a localização do entorpecente com certeza;

PROMOTOR:A denúncia fala que o acusado Lucas e o Rafael que são cunhados, tinham lesões provenientes de um salve que eles tinham levado pelo comando vermelho tendo em vista que eles tinham perpetrado um roubo em uma das regiões não autorizadas pela facção, você lembra se de fato eles tinham essas lesões?

TESTEMUNHA: Paralela a essa investigação de tráfico de entorpecente, a gente investigava ali alguns furtos e roubos na região, só que não sabíamos que os suspeitos desse trafico de entorpecente eram os mesmos que estavam ali na residência, então quando a gente faz a prisão dos suspeitos a gente lembra que uma das camisetas que o suspeito utilizava nesse dia da prisão em flagrante é a mesma que a gente procurava, já que a gente tinha as imagens de segurança, dessas imagens de roubos e furtos e tal, então foi quando a gente viu que realmente poderia se tratar dos mesmos suspeitos e ali eles relataram que realmente tinham essas lesões né porque estavam praticando furtos e roubos na região e que a facção não tinha autorizado, eles não tinham autorização para praticarem crimes ali naquela região, entçao eles tinham lesões provenientes desses crimes cometidos ali e até então foram investigados e confessaram a a participação em alguns crimes de natureza patrimonial, nesse dia que foi feito o flagrante

pelo tráfico de entorpecentes, então sim, tinham essas lesões proveniente do salve da facção comando vermelho;

PROMOTOR: Consta da denúncia, que uma vez interrogados Laila, inclusive, especificou que o companheiro Lucas tinha a função de buscar a droga e Rafael falou que Michel fazia a entrega da droga, você lembra se ele falou (....) dessas funções e o que cabia a cada um nessa associação?

TESTEMUNHA: Positivo doutor, relataram ai com detalhes qual era a função de cada integrante, como eu disse, é costumeiro em algumas bocas de fumo, que tem três ou quatro pessoas ali haver uma pessoa que a responsável por fazer a venda do entorpecente, por guardar o dinheiro, há outra pessoa que fica ali responsável por receber os usuários e abrir o portão, as vezes uma pessoa fica responsável por estar ali perto pra ver se tem alguma movimentação da policial, para ver se tem alguma movimentação estranha, então assim a gente percebe que há uma certa organização e eles estão tentando se organizar para minimizar as perdas, então fica uma pessoa ali, hoje tem algum bairros que tem pessoa com idade de criança que ficam ali no bairro

e são cooptados pela facção criminosa para ver se realmente se tem alguma viatura da polícia rondando, já é até normal que...algumas pessoas que tem veículos que são parecidos com os nossos né, ser confundidos com policiais na região, então essas pessoas que são cooptadas para a função de estar observando e fazendo a função de observados e se a gente observar são os mesmos modus operandi de onde se iniciou o comando vermelho que é no rio de janeiro que são as pessoas ali que são as pessoas pagas para observar a movimentação de ato da polícia e auxiliar de alguma forma na organização do tráfico de entorpecente para minimizar as perdas;

PROMOTOR: Jeferson mais algum detalhe ou algo de que tenha lembrança? Alguma outra consideração para mim finalizar as perguntas?

TESTEMUNHA: Há doutor só uma consideração, a moça ai que ocultou o entorpecente se utilizou de uma criança, talvez para tentar ter um álibi maior para não ser feita a revista intima; Assim, é ruim... é muito ruim para a gente quando chega numa residência como aquela que era bem visível o tráfico de entorpecente intenso e ver ali uma criança de colo vivendo naquele meio e que certamente, se continuar nessa forma, se as coisas não mudam e se não há um trabalho social ai provavelmente essa criança vai crescer nesse meio achando que é normal o tráfico de entorpecente, que é normal vender entorpecente, que e normal usar entorpecente ...só fazendo um adendo ai que ultimamente está se tornando mais comum quando a gente faz uma apreensão de tráfico de ilícito de drogas;

JUIZ: Defesa;

DEFESA:[...] O Jeferson só para esclarecer alguns pontos, com relação a essas campanas, os monitoramentos os senhores fizeram por quantos dias mesmo antes de entrarem na residência?

TESTEMUNHA: Há doutor tinha pelo menos umas duas semanas;

DEFESA: Duas semanas que vocês vinham monitorando isso ai, nesse monitoramento normalmente tinham quantos policiais que faziam? Faziam num carro à paisana? Penso eu, mas sempre mais de um policial penso eu?

TESTEMUNHA: Sim, geralmente eu mais um outro colega, nossa equipe é em três, mas ocasionalmente tem algum policial que tem um problema[...];

DEFESA:E o senhor ia lá fazer esses monitoramentos?

TESTEMUNHA: Com certeza;

DEFESA:O senhor mencionou que nesses monitoramentos Jeferson, tinha entrada e saída de pessoas, de usuários né o senhor chegou a ter contato com alguns desse usuários nesse monitoramento?

TESTEMUNHA: Negativo, a gente não vez a abordagem porque a gente esperou o melhor momento que a gente pudesse ter uma maior quantidade de entorpecente no local;

DEFESA: Entendi, mas o senhor não tinha nenhuma autorização judicial para fazer esse flagrante postergado não?

TESTEMUNHA: Doutor flagrante postergado eu não entendo dessa forma, mas eu não tinha autorização judicial e o flagrante foi devido ao monitoramento e devido ao que a gente observou e eu tinha certeza que na casa tinha entorpecente tanto é que eu adentrei e fiz a apreensão;

DEFESA: Nesses monitoramentos, o senhor estava com celular normalmente?

TESTEMUNHA: A vezes sim as vezes não;

DEFESA: Vocês fizeram alguma filmagem, alguma fotografia dessas pessoas que entravam e saiam do local?

TESTEMUNHA: Não doutor, pela distância que a gente fazia esse monitoramento pelo menos o meu celular a resolução da câmera não é o suficiente e o adequado, pelo menos eu ia tirar uma foto e se eu apresentasse nos autos acredito que não ia somar em nada e não fiz;

DEFESA: Entendi, foi feito algum pedido de busca em relação a essa residência judicial?

TESTEMUNHA: Negativo;

DEFESA: Os senhores chegaram a falar com algum vizinho, tem algum vizinho que vocês ouviram até para ratificar ne essa operação da polícia?

TESTEMUNHA: Há doutor a gente conversa, mas ali né, tem alguns bairros que há uma total negativa dos vizinhos de se identificar ou se compromissar e a serem ouvido como testemunha;

DEFESA: Entendi;

TESTEMUNHA: O senhor mencionou senhor Jeferson que acharam essas cinquenta e oito ‘petecas’ nas roupas intimas, na calcinha, nas roupas intimas da Laila pé isso?

DEFESA: Então doutor foi a policial feminina que fez a revista né, não sei se estava na calcinha;

TESTEMUNHA: Aí o senhor mencionou que tinham outros apetrechos no momento da abordagem né? Do flagrante, quais eram esses outros apetrechos o senhor pode falar pra gente?

DEFESA: tinha plásticos essas coisas, que são utilizados para fazer o uso do entorpecente e pedacinhos de sacolas cortados, essas coisas;

TESTEMUNHA: Certo tinha balança de precisão Jeferson?

DEFESA: Não doutor, não tinha mas eu vou explicar porque, porque essa droga em algumas bocas de fumo elas já são entregues na forma de serem vendidas;

DEFESA: Então porque tinham esses plásticos se elas já são entregues da forma como são vendidas? Só para a gente entender?

TESTEMUNHA: Tá, então como eu disse antes, há alguns usuários que compram o entorpecente ali no local e ali mesmo é realizado o uso então esse papelotezinho aonde a droga fica armazenada ele é descartado ali mesmo;

DEFESA: oi apreendido plástico, apetrecho, balança, liquidificador para a mistura ou divisão, coisa nesse sentido?

TESTEMUNHA: Não lembro, mas se não está nos autos apreendidos é porque não houve;

DEFESA: É...só para saber se o senhor se lembra de alguma coisa que as vezes não constou entendeu porque eu até estou com o boletim de ocorrência e o termo de apreensão aqui não consta nada entendeu, desculpar até a insistência;

TESTEMUNHA: Tudo que é apreendido a gente consta no boletim de ocorrência;

DEFESA: Dinheiro?

TESTEMUNHA: Não lembro;

DEFESA: Eu só estou perguntando porque não consta que foi apreendido eu só estou perguntando para ...;

TESTEMUNHA: Se não tem apreendido é porque não teve;

DEFESA: Já presume que não teve...tá, e quanto a conduta de cada um nesses monitoramentos o senhor viu eles entregando e recebendo dinheiro ou alguma coisa assim?

TESTEMUNHA: Então doutor falar que eu vi recebendo dinheiro é difícil porque a entrega do entorpecente é feita dentro da residência o que eu posso falar que eu via para o senhor...;

DEFESA: É a entrada e saída das pessoas?

TESTEMUNHA: Isso entrada e saída das pessoas;

DEFESA: Então não teria como a gente determinar a função especifica de cada um, só pra gente entender;

TESTEMUNHA: Doutor eu posso falar só pelo que eu observei, ali eles se alternavam nas funções;

DEFESA: Uma espécie de coautoria ali todos praticavam tudo, é isso?

TESTEMUNHA: Sim agora com mais detalhes, alguns assumem uma função mais importante; como cada um relata em suas oitivas;

DEFESA: Senhor Jeferson quando eles foram presos foi concedido a eles a possibilidade de falar com algum advogado ou alguém da família, eles foram conduzidos para qual delegacia?

TESTEMUNHA: Foram conduzidos para a delegacia de roubos furtos.[...]”

Com efeito, vê-se que os testemunhos de policiais contribui para o cotejo harmônico de provas não podendo ser desprezado. Assim, nos termos do Enunciado 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem:
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ- AgRg no AREsp nº 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO QUANTO AOS CRIMES – PALAVRAS SEGURAS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS – NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO SE SUSTENTA – CONDENAÇÃO MANTIDA.
Nítido o descabimento da pretensão absolutória aviada sob o fundamento da insuficiência de prova, quando depoimentos dos policiais ouvidos em juízo são elementos suficientes a apontar a materialidade e autoria dos fatos imputados ao réu e amparar sua condenação.
” (N.U 0004880-15.2012.8.11.0040, Ap 1614/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 24/05/2018) – (Negritou-se).

“APELAÇÃO CRIMINAL.
Tráfico de entorpecentes (
art. 33
da
Lei nº 11.343/2006
). Recurso exclusivo da defesa. Pleito absolutório por ausência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra dos policiais responsáveis pelo flagrante com especial relevância. Negativa de autoria isolada do conjunto probatório. Conjunto harmônico de provas que levam à conclusão da prática do delito. Pleito de desclassificação da conduta para o crime previsto no
art. 28
, da
Lei nº 11.343/2006
. Não acolhimento- circunstâncias fáticas que revelam que as drogas encontradas não se destinavam ao uso pessoal. Dosimetria de pena irretorquível. Apelo conhecido e improvido. Decisão unânime”.
(TJSE; ACr 201900309811; Ac. 16216/2019; Câmara Criminal; Relª Desª Ana Lucia Freire de A. dos Anjos; Julg. 02/07/2019; DJSE 05/07/2019

A testemunha ROSICLEIA RODRIGUES MOTA (irmã de Lucas), em sede de delegacia de polícia externou: (Id.118389496-fls.38/39)

“[...]Que, a interroganda é irmã do conduzido LUCAS; Que está residindo com LUCAS e LAILA há dois meses, mas que já morou no local em outras ocasiões por alguns meses; Que também residem no local, os conduzidos RAFAEL e MICHEL; QUE RAFAEL é marido da interroganda;
Que o entorpecente apreendido estava com a conduzida LAILA; Que LAILA e seu marido LUCAS são quem vendem pasta base no local; Que os usuários de drogas vão até o local e compram com LAILA as porções de “base” de R$ 10,00 e 20,00 ; Que LAILA chegou a comentar com a interroganda que iria parar de vender drogas, mas não parou
; QUE, a interroganda nega ser traficante e que faz somente uso de pasta base no local; que, passou a ser dependente química há cinco meses; QUE Rafael costuma sair durante a noite e não diz o que faz; QUE, RAFAEL não trabalha; Nada mais disse.[...]”(Negritou-se)

A testemunha RAFAEL HENRIQUE (esposo de Rosicléia), do mesmo modo, confirmou que todos residem na casa, acrescentando que diversos usuários comparecia no imóvel para comprar drogas com Lucas e Laila, em síntese:

“[...]Que em relação aos fatos, afirma que os entorpecentes foram localizados em sua residência; Que na residência moram o interrogado, sua esposa ROSECLÉIA, seu cunhado LUCAS e a esposa deste, LAILA e mais o primeiro de sua esposa, MICHAEL; Que a droga é de propriedade de LAILA ...
Que presencia diversas pessoas indo até a residência para comprar drogas de LAILA e de LUCAS
.[...]” (Negritou-se)

Em sede extrajudicial, a recorrente LAILA LUIZA SOARES DA SILVA, atribuiu a propriedade das drogas ao marido, porém que o ajudava a vendê-las, relatando: (Id. 118389496-fls.29/30)

“[...]Que o entorpecente apreendido estava dentro das vestes da interrogada, mas que pertence ao seu marido Lucas, QUE, juntamente com Lucas vendem as ‘biribas’ apreendidas no valor de R$ 20,00 cada no local;[...]”
(Negritou-se)

Em Juízo, a recorrente admitiu a propriedade da droga, contudo, alegou ser usuária, nos seguintes termos que transcrevo: (Relatório de mídia digital – Id. 118396044)

“[...]Juiz: Sobre a droga, a droga era sua? O que você quer dizer sobre essa droga, se era...enfim, o que aconteceu naquele dia?

Laila: Era minha senhor;

Juiz: E qual era a finalidade dessa droga?

Laila: Eu comprei para consumo;

(...)

Juiz: Laila não era muita droga para consumo pessoal? Cinquenta e oito ‘petecas’,’cabeças’?

Laila: Eu não achava não senhor;

Juiz: A senhora pagou quanto nessa droga?

Laila: Olha eu não lembro muito bem não;(...)”(Negritou-se)

Em juízo, o recorrente LUCAS MESSIAS RODRIGUES, nega a pratica do crime alegando ser usuário de entorpecentes, disse ainda, que com relação a movimentação de pessoas apreendidas pela polícia em sua residência, tratavam-se de seus parentes (seus primos) que lá iam para juntos consumirem drogas, bem como, relatou o fato de que: “
quando necessitavam de drogas ligavam para determinada pessoa, que lhe fazia entrega”
(Sic.), sem maiores detalhes de quem seria esse tal fornecedor. [Relatório de mídia – Id.118396044]

O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e, portanto,
basta que o agente incorra
na prática de uma das condutas contidas no art. 33, ‘
caput’
, é suficiente para a consumação da infração,

como no caso vertente, ter em depósito substância entorpecente destinada à comercialização, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente. Assim, o entendimento do Col. STJ:

“O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente” (HC 332396/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, Julgado em 23/02/2016, DJE 15/03/2016).”

Consoante os termos do Enunciado 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Nessa linha, esta e. Câmara decidiu:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.” (Ap nº 45503/2017 - Relator: DES. PAULO DA CUNHA - 8.8.2017).

Neste diapasão, a tese absolutória dos recorrentes não prospera, porquanto, restou sobejamente demonstrada a conduta delitiva pelo cotejo dos autos.

4.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA O DELITO DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL [ART.28 DA LEI 11.343/06].

Aduzem os recorrentes, que a quantia apreendida é pouco expressiva, pois, trata-se de trata-se de 18,18 g (dezoito gramas e dezoito centigramas) de pasta base de cocaína, que era dividida entre 05 (cinco) pessoas “usuários” que estavam no recinto no dia dos fatos [diga-se, os dois recorrentes e três outros corréus], assim, argumentam que, em se “
dividindo o entorpecente pelos usuários que lá estavam, é situação apta a encaixar da quantia na condição de meros consumidores
” (Sic.).

Contudo, no caso vertente, a droga apreendida trata-se de
pasta base de cocaína
, de alto poder viciante, razão pela qual, não pode ser considerada desprezível e se amolda perfeitamente ao crime de tráfico.

Ademais, no momento da prisão há relatos de que haviam crianças no local, bem como, que a apelante Laila, conforme de infere dos autos, estava com uma criança de colo no momento em que portava 58 (cinquenta e oito) porções o entorpecente em seu corpo, sendo a droga localizada após a revista regularmente procedida por policial feminina.

Consta ainda, que o recorrente Lucas tentou se evadir do local, assim como resistiu, junto aos corréus, à prisão, sendo necessário o uso da força moderada na aplicação dos meios para o cumprimento da lei.

Neste diapasão, o fato de os apelantes declararem-se usuários de substância entorpecente não exclui a sua condição de traficantes, pois, é comum a prática de tráfico por consumidores com a finalidade de ganhar dinheiro para sustentar o próprio vício, bem como, traficantes fazerem uso de substâncias que, em princípio, só repassariam a terceiros.

A propósito, dispõe o Enunciado Orientativo 3 do TJMT:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos, são firmes e coerentes não deixando dúvidas de que a droga apreendida era destinada à difusão ilícita, de modo que, a tese desclassificatória ressoa isolada nos autos.

No mesmo sentido, a Jurisprudência:

“[...] Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe [...]”
(Acórdão n. 581685, APR 20110110968752, Relator ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª Turma Criminal, julgado em 19/04/2012, DJ 04/05/2012 p. 322).

5.

DOS PEDIDOS DOSIMÉTRICOS.

5.1 DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA ESTABELECIDA PELO ARTIGO 33, §4º, DA MESMA LEI Nº.11.343/2006.

Pugna pela revisão da dosimetria penal, a fim de que seja aplicada aos recorrentes a causa especial de diminuição de pena estabelecida pelo artigo 33, §4º, da mesma Lei.

Para a adequada análise, transcrevo a sentença na parte a que alude: (Sentença - Id. 118396040)

“[...]PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de: (a) CONDENAR a acusada LAILA LUIZA SOARES DA SILVA, como incursa nas sanções penais do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, COM as implicações da Lei 8.072/90;

(b) CONDENAR o acusado LUCAS MESSIAS RODRIGUES como incurso nas sanções penais do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, c.c 29 do CPB, COM as implicações da Lei 8.072/90; (c) ABSOLVER os acusados RAFAEL HENRIQUE PAES DA SILVA e MICHEL DA SILVA LISBOA da imputação de infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06 na forma do art. 386, VII do CPP; (d) ABSOLVER os acusados LUCAS MESSIAS RODRIGUES, RAFAEL HENRIQUE PAES DA SILVA, MICHEL DA SILVA LISBOA e LAILA LUIZA SOARES DA SILVA, qualificados, da imputação referente ao art. 35, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII do CPP. Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5º, inciso XLVI da CRFB/88, passa-se fazê-lo, observando-se o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (CP, 68).

Quanto ao crime de tráfico de drogas, em relação a acusada LAILA LUIZA SOARES DA SILVA:

À culpabilidade é inerente ao caso. A acusada não possui antecedentes. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia Civil. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Ausentes agravantes. O Juízo reconhece a atenuante da confissão extrajudicial (CP, 65, III, d e STJ/545), todavia, curva-se ao teor da súmula 231 do STJ, mantendo a pena no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Inexistem causas de aumento de pena a serem consideradas. Inexistem causas de aumento.

Foi afastada a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, conforme gravações em áudio e vídeo, dada a dedicação a atividade criminosa indicada pela prova documentada nos autos, de modo que fixa-se a pena em 05 (cinco) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘b’ e § 3º do Código Penal, e 500 (quinhentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43).

Deixa-se de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito por não preencher os requisitos legais.

Quanto ao delito de tráfico de drogas em relação ao denunciado LUCAS MESSIAS RODRIGUES:

À culpabilidade é inerente à infração penal. O acusado não possui antecedentes (STJ/444). A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia Civil. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Ausentes agravantes e atenuantes. Aliás, na linha da Sumula 630 do STJ, “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”, razão por que a pena intermediária no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Inexistem causas de aumento.

Foi afastada a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, conforme gravações em áudio e vídeo, dada a dedicação a atividade criminosa indicada pela prova documentada nos autos, especialmente a testemunhal, bem assim diante do registro criminal na ação penal de nº 1008467-27.2021.8.11.0003, bem como pelo inquérito policial, por crime de roubo majorado, nos autos de nº 10515-55.2019.811.0064 – código 698706, ambos em trâmite no Juízo da 3ª Vara Criminal desta comarca,
de modo que fixa-se a pena em 05 (cinco) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘b’ e § 3º do Código Penal, e 500 (quinhentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). Deixa-se de

substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito por não preencher os requisitos legais. É o caso de manter a preventiva do denunciado LUCAS MESSIAS RODRIGUES. Esta sentença penal condenatória evidencia a materialidade e os indícios de autoria, suprindo o fumus comissi delicti. Acerca do periculum libertatis, tem-se que, não bastasse à natureza, armazenamento e variedade de entorpecente apreendido.
Além disso, o denunciado LUCAS MESSIAS RODRIGUES se encontra com a prisão decretada nos autos de nº 1008467-27.2021.811.0003, em trâmite no Juízo da 3ª Vara Criminal desta comarca.
Posto isso, mantendo decisões anteriores do Juízo, o quantum e regime fixado de pena, na forma dos arts. 312 e 387, §1º do CPP, mantém-se o encarceramento cautelar de LUCAS MESSIAS RODRIGUES. Por ora, deixa-se de proceder com a adequação de regime até o desate da ação penal 1008467- 27.2021.811.0003.[...]

Em relação à acusada LAILA LUIZA SOARES DA
SILVA, ficam mantidas as cautelares diversas da prisão.[...]” (Negritou-se)

Em síntese, as penas foram estabelecida em seus patamares mínimos para ambos os recorrentes.

Assim, quanto ao crime de tráfico de drogas, em relação a acusada LAILA LUIZA SOARES DA SILVA, não foram negativadas as circunstâncias judiciais do art.59 do CP, tampouco as do art.42 da lei 11.343/06, sendo a pena base fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Na segunda fase, o Juízo reconheceu a atenuante da confissão extrajudicial (art. 65, III, ‘d’, CP), todavia, a teor da súmula 231 do STJ, a pena foi conservada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na terceira fase, não foram consideradas causas de aumento, contudo, foi afastada a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, porque evidenciado pelo Juízo, a dedicação a atividade criminosa da recorrente fixando-se assim, a pena definitiva na sentença em 05 (cinco) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicialmente semiaberto.

Com efeito, muito embora houve a negativa pelo juízo sentenciante quanto ao reconhecimento da causa especial de diminuição da pena, assiste razão o pleito defensivo sobre a aplicação do tráfico privilegiado [art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06], razão pela qual, a reprimenda deve ser retificada no ponto.
In casu
, oportuno salientar o entendimento jurisprudencial:

“[...]Sendo o réu primário, portador de bons antecedentes e não comprovada sua dedicação ao cometimento de crimes, ou que integre qualquer organização criminosa, possível a incidência da causa especial de redução da pena prevista no §4º do
art. 33
da
Lei nº 11.343/06
, denominada na doutrina como
tráfico
privilegiado
.”
(TJMG; APCR 0050643-19.2019.8.13.0693; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Cássio Salomé; Julg. 01/09/2021; DJEMG 03/09/2021)

Em relação ao sentenciado LUCAS MESSIAS RODRIGUES, para o delito de tráfico de drogas não foram negativadas as circunstâncias judiciais do art.59 do CP, tampouco as do art.42 da lei 11.343/06, sendo a pena base fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Na segunda fase, de igual modo, o Juízo reconheceu a atenuante da confissão extrajudicial (art. 65, III, ‘d’, CP), todavia, a teor da súmula 231 do STJ, a pena foi conservada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na terceira fase, não houve o reconhecimento de causas de aumento e diminuição da pena oportunidade em que fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa a serem cumpridos em regime inicialmente semiaberto.
Assim, diferentemente da corré supramencionada,

o tráfico privilegiado para o recorrente Lucas foi afastado em virtude da dedicação a atividade criminosa objetivamente demonstrada nos autos, consoante os registros criminais a que ostenta o recorrente, diga-se, ação penal n. 1008467-27.2021.8.11.0003 (Cód.12295522) pelo crime de furto em trâmite na 3ª Vara Criminal da referida Comarca e

o Inquérito Policial n. 10515-55.2019.8.11.0064 pelo delito de roubo majorado, fundamentos que impõe óbice a vertida privilegiadora e devem ser mantidos.

À propósito, o C. STJ:

“[...]Para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida; antes, ao cometer um fato isolado, acaba incidindo na conduta típica prevista no art. 33 da mencionada lei federal” (AgRg no REsp 1819027/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 23/9/2020)

“[...]É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para a formação da convicção de que o Réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar a minorante do art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/2006.” (AgRg no AgRg no AREsp 1654635/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020)

Fixadas essas premissas, para o recorrente LUCAS MESSIAS RODRIGUES mantenho a reprimenda tal qual estabelecida por seus próprios fundamentos.

Para o recorrente LAILA LUIZA SOARES DA SILVA passo a redimensionar a pena aplicada

1.ª Fase – Mantenho a dosimetria nesta fase e estabeleço a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

2.º Fase – Inexistindo agravantes, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão e
tenho por não aplicá-la a teor do verbete sumular nº.231 do STJ.
Assim,

mantenho a intermediária conforme fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa
;

3ª Fase – Reconheço a minorante do tráfico privilegiado no patamar de 2/3 (dois terços), o que conduz a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Fixo o regime aberto a teor do art.33, §2º, ‘c’, do Código Penal.

6.

DAS RAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O Ministério Público pede a condenação dos recorridos pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas e de associação para o tráfico, argumentando pela suficiência do conjunto probatório no caso vertente.

Neste diapasão, não há que se falar em associação para o tráfico de drogas dos apelados, em especial, porque para atingir-se o fim específico é necessária a associação de duas ou mais pessoas,
de forma estável e permanente
, com a intenção de praticar os crimes do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Assim dispõe o Código Penal:

“Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.”

Destarte, nos termos do Enunciado Orientativo nº. 5 deste TJ/MT:

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a
comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo,
sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância.” (Negritou-se)

Diante do conjunto probatório, não restou demonstrado nos autos que os apelados associaram entre eles ou qualquer outra pessoa para a prática da conduta delitiva tipificada no tráfico de drogas, conforme reverbera dos autos.

Destarte, o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DAS DEFESAS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS – INSUBSISTÊNCIA – APELOS INTERPOSTOS DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL APÓS REGULAR INTIMAÇÃO PESSOAL – PRELIMINAR DE NULIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE DERIVADA DE PROVA ILÍCITA – IMPROCEDÊNCIA – CRIME PERMANENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 303 DO CPP C/C ART. 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA PROVADAS – DROGA QUE ESTAVA EM DEPÓSITO E ERA DESTINADA À MERCANCIA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – APLICAÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI ESPECIAL – CABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – FRAÇÃO DE 2/3 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA QUE SE IMPÕE – ADMISSÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, AO APELANTE LEANDRO GOMES DA SILVA, EXTENSÍVEL A JOSÉ APARECIDO DA SILVA, E VEDADO O BENEFÍCIO A REGINA MARIA DA SILVA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Demonstrado que os recursos foram interpostos dentro do quinquídio legal, após a necessária intimação pessoal, não há se falar em intempestividade. O tráfico de drogas é crime permanente e por isso admite a prisão em flagrante independentemente de autorização judicial para adentrar no imóvel suspeito de haver a traficância. Eventuais excessos deverão ser apurados caso a caso. Está provada a materialidade e a autoria delitiva quanto ao tráfico de drogas, mormente considerando os testemunhos dos policiais que participaram das prisões, assim como as circunstâncias envolvidas, as quais denotam a existência de papelotes recortados, uma tesoura, e sal amoníaco, comumente empregados na embalagem do entorpecente, o que evidencia o comércio espúrio de drogas, formando um conjunto probatório coerente e desfavorável aos agentes, convergindo para a demonstração de que praticavam o tráfico ilícito, restando inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e de desclassificação para a infração penal do art. 28 da Lei de Tóxicos.
Não provada a estabilidade, permanência e divisão de tarefas impõe-se a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas.
Os apelantes, e por extensão outro corréu, fazem jus à causa de diminuição do §4º do art. 33 da lei extravagante, uma vez presentes os pressupostos legais ao benefício, na fração máxima de 2/3, tendo em vista a pequena quantidade de droga. Redimensionada a pena é consectário lógico à luz do caso concreto a alteração do regime de cumprimento da pena para o inicial aberto. Somente é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando totalmente presentes as hipóteses do art. 44, do CP, dentre elas o caráter favorável das circunstâncias judiciais. (N.U 0001192-45.2016.8.11.0027, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 07/02/2018)
(negritei)

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar da defesa e, no mérito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, no sucessivo, ao recurso de apelação de LAILA LUIZA SOARES DA SILVA para reajustar a reprimenda mediante o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 e,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação de LUCAS MESSIAS RODRIGUES e do MINISTÉRIO PÚBLICO, respectivamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023